Tribunal: TJDFT
Processo: 0734889-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734889-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLACIDO JOSE MARTINS NETO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em suas contrarrazões, o agravado pede a suspensão do processo de origem e do presente agravo de instrumento, até a definição do Tema de Repercussão Geral no 1.170, pelo excelso STF. Assim, intimem-se os agravantes para, querendo, manifestar-se, no prazo de cinco (5) dias, a esse respeito. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator